Tribunal: STJ
Processo: 0015967-11.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214044 - RJ (2022/0303058-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SPE GEORGE SAVALLA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
INGRID KELLY LEÃO BELSITO - RJ222257
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ANANDA CABRAL FERNANDES - RJ237219
EMBARGADO
: CELSO DE OLIVEIRA LEAL
EMBARGADO
: ALBERTO BALASSIANO
ADVOGADOS
: CARLOS TEÓFILO MANSUR - RJ016086
WASHINGTON LUIZ MESSIAS DA SILVA - RJ160872
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
20/05/2025
26/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: b8580a83-a06a-4bd3-88b3-1601a6dec08a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214044 - RJ (2022/0303058-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SPE GEORGE SAVALLA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
INGRID KELLY LEÃO BELSITO - RJ222257
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ANANDA CABRAL FERNANDES - RJ237219
EMBARGADO
: CELSO DE OLIVEIRA LEAL
EMBARGADO
: ALBERTO BALASSIANO
ADVOGADOS
: CARLOS TEÓFILO MANSUR - RJ016086
WASHINGTON LUIZ MESSIAS DA SILVA - RJ160872
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SPE GEORGE SAVALLA -
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
LTDA
(outro
nome:
CALÇADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.) à decisão (e-STJ fls. 571/575) que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência
da Súmula no 7/STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado.
Em suas razões (e-STJ fls. 578/582), a embargante repisa todos os
argumentos já explicitados em recurso anteriores, alegando, em síntese, que não foi
observado o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, visto que

"(...) em momento algum a parte autora junta aos autos
documentação probatória que comprove o alegado, qual seja, o cumprimento
das condições para adquirir o direito aos prêmios da promoção, ferindo ao
dever que lhe cumpre, qual seja comprovar minimamente a verossimilhança
em sua alegação" (e-STJ fl. 579).
Sem apresentação de impugnação (e-STJ fls. 586/587).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47297694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:55
Código de Controle do Documento: fa5eabba-3e1d-4bc8-85c1-d04c8f3c35fd

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da parte embargante, os
pontos trazidos nas razões recursais foram devidamente enfrentados no julgado
recorrido.
De fato, restou consignado no julgado embargado que o recurso especial
não foi admitido diante da aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ, no que tange as
supostas teses de ausência de ônus probatório e da fixação dos honorários
sucumbenciais.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
ILEGITIMIDADE, PERDÃO DAS VÍTIMAS E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI DE IMPRENSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. PROGRAMA DE TELEVISÃO. IMAGEM. EXPOSIÇÃO. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SÚMULA No 7/STJ OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que
revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.
2 . Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.198.671/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/11/2020
17/11/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47297694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:55
Código de Controle do Documento: fa5eabba-3e1d-4bc8-85c1-d04c8f3c35fd

2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/8/2016
24/8/2016
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:55
Código de Controle do Documento: fa5eabba-3e1d-4bc8-85c1-d04c8f3c35fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.214.044 / RJ
Número Registro: 2022/0303058-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159671120188190209 159671120188190209 202224508426
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE GEORGE SAVALLA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
INGRID KELLY LEÃO BELSITO - RJ222257
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ANANDA CABRAL FERNANDES - RJ237219
AGRAVADO
: CELSO DE OLIVEIRA LEAL
AGRAVADO
: ALBERTO BALASSIANO
ADVOGADOS : CARLOS TEÓFILO MANSUR - RJ016086
WASHINGTON LUIZ MESSIAS DA SILVA - RJ160872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47706495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:30
Código de Controle do Documento: c2ea117d-aadf-4de8-8fd9-496f3086b3bd

EMBARGANTE : SPE GEORGE SAVALLA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
INGRID KELLY LEÃO BELSITO - RJ222257
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ANANDA CABRAL FERNANDES - RJ237219
EMBARGADO : CELSO DE OLIVEIRA LEAL
EMBARGADO : ALBERTO BALASSIANO
ADVOGADOS
: CARLOS TEÓFILO MANSUR - RJ016086
WASHINGTON LUIZ MESSIAS DA SILVA - RJ160872
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:30
Código de Controle do Documento: c2ea117d-aadf-4de8-8fd9-496f3086b3bd